Tribunal: TJSP
Processo: 2338442-54.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas Corpus. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO "PUNITIVA OU EXECUTÓRIA". Matéria de direito. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão punitiva e/ou executória, considerando o tempo decorrido desde o fato e a condenação, e a condição de foragido do paciente. O cálculo da prescrição pela pena máxima em abstrato aplica-se até a sentença condenatória. Após

Ementa:
Habeas Corpus. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO "PUNITIVA OU EXECUTÓRIA". Matéria de direito. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão punitiva e/ou executória, considerando o tempo decorrido desde o fato e a condenação, e a condição de foragido do paciente. O cálculo da prescrição pela pena máxima em abstrato aplica-se até a sentença condenatória. Após a condenação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. A pena imposta foi de 25 anos, atraindo prazo prescricional de 20 anos. Não se verifica ocorrência de quaisquer modalidades de prescrição, pois não transcorreram 20 anos desde a condenação transitada em julgado para ambas as partes, conforme tema 788 do STF. A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada após a condenação. Ainda que a condição de foragido não impeça o curso da prescrição executória, esta ainda não ocorreu. Ordem denegada, liminarmente.